Tribunal: TJES
Processo: 5009621-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9621
-
6
8
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL

D
E
V
ILA VELHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia antes do oferecimento da resposta escrita da defesa, havendo inobservância ao princípio do contraditório, vez que verificado que o juízo originário trâmite processual respeitou os Princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. O
trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.

3. Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
denegar

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009621-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9621
-
6
8
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL

D
E
V
ILA VELHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
2ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
veio a ser denunciad
o
como incurs
o
nas sanções do art. 2º,
caput
e §2º, §3º e §4, I, todos da Lei 12.850/13 e art. 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, pois supostamente faria parte do tráfico de drogas na região de Jaburuna, Vila Velha/ES.

Afirma que
o Paciente é trazido a esta ação penal, por força de um suposto diálogo travado entre outra denunciada, ocorre que no período em que é trazido o respectivo diálogo, o Paciente se encontra preso em regime fechado. Portanto, impossível ser o interlocutor da respectiva interceptação telefônica.

Requer a concessão de tutela de urgência antecipada visando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de demais medidas cautelares diversas da prisão, por não estarem presentes os requisitos exigidos por lei para a manutenção da segregação cautelar.

Decisão Id 3475359, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 3647577, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9621
-
6
8
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL

D
E
V
ILA VELHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
2ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
veio a ser denunciad
o
como incurs
o
nas sanções do art. 2º,
caput
e §2º, §3º e §4, I, todos da Lei 12.850/13 e art. 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, pois supostamente faria parte do tráfico de drogas na região de Jaburuna, Vila Velha/ES.

Afirma que
o Paciente é trazido a esta ação penal, por força de um suposto diálogo travado entre outra denunciada, ocorre que no período em que é trazido o respectivo diálogo, o Paciente se encontra preso em regime fechado. Portanto, impossível ser o interlocutor da respectiva interceptação telefônica.

Requer a concessão de tutela de urgência antecipada visando a revogação da prisão preventiva ou aplicação de demais medidas cautelares diversas da prisão, por não estarem presentes os requisitos exigidos por lei para a manutenção da segregação cautelar.

Decisão Id 3475359, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 3647577, opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Compulsando
os autos e
a
denúncia do Ministério Público
,

verifico que
o
parquet

devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que:

“
(...) o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, reuniu-se com demais denunciados em organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para a prática de crimes de tráfico de drogas e de associação para a prática do tráfico de drogas ilícitas, além de corrupção de menores para a prática dos referidos crimes, no Município de Vila velha.

...

Há informações ainda que, mencionados grupos criminosos tem se aliado e recebido apoio de narcotraficantes de outros bairros, tais como: Aribiri, Ibis, Ilha dos Aires Divino Espírito Santo, sendo que tal conexão se deu em razão de contatos do Rio de Janeiro, sendo indivíduos do Estado do Rio de Janeiro os responsáveis pelo envio de drogas ilícitas e armamentos.

...

Consta ainda nos autos que, o denunciado Paulo Sérgio Coimbra Junior, conhecido como “fi” ou “boca”,
mesmo preso, continua administrando o funcionamento dos “pontos” de venda de drogas ilícitas do bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, sendo o objeto principal da investigação identificar os subordinados (soldados do tráfico) de Luan, bem como seus parceiros
.
”
grifei

Ressalta-se que, em virtude da relação jurídico-processual do habeas corpus movimentar-se através do procedimento sumaríssimo, não cabe o exame aprofundado de provas, só devendo ser discutidas questões de direito.

Torna-se mister que se faça tais observações, a fim de que este instituto constitucional seja utilizado de forma adequada, não desvirtuando o escopo maior almejado pelo constituinte ao criá-lo.

Como sabido ainda, o
writ
é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se pretende resguardar o direito de locomoção e, como tal, demanda celeridade, o que não se coaduna com o exame aprofundado de provas, tampouco a produção de provas ou a instauração do contraditório em seu bojo.

Nesse campo, cabia ao impetrante comprovar a existência da coação ilegal, ônus do qual não conseguiu desincumbir-se, eis que não trouxe aos autos cópia dos documentos que comprovem suas alegações.

Destarte, na carência de elementos hábeis a possibilitar a análise, mesmo que superficial do aduzido, o não conhecimento deste writ se impõe.

Mesmo que assim não fosse, quanto ao mérito, o

impetrante apresenta como fundamento do recurso extremo a alegação de ausência de provas da prática do crime, que lhe está sendo imputado de forma genérica e a ausência absoluta de vínculo dos fatos descritos na denúncia, devendo assim, ser trancada a ação penal por falta de atipicidade dos fatos imputados.

No tocante às alegações acerca da não ocorrência do crime, o HABEAS CORPUS se constitui, data vênia, em meio impróprio para a análise de questões que, naturalmente, exigem exame aprofundado do conjunto fático probatório. Sobre o tema, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sequer havido o exame da aptidão da queixa-crime pelo magistrado singular, o enfrentamento das teses relativas à necessidade de trancamento da ação penal configuraria indevida supressão de instância. Precedente do STJ.
2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do
writ.
Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.
3. Eventual alegação de ausência de justa causa e ilicitude das provas obtidas para subsidiar a Queixa-crime deverá ser analisadas pelo MM. Juiz de Direito que atuará na condução do feito, tendo em vista que a análise de tais questões requer aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do writ. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0024853- 45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Sabe-se que, se os fatos, em tese, constituem crime e se existem indícios de autoria, não se pode cogitar, trancamento da ação penal pela falta de justa causa ou atipicidade da conduta, pois somente seria cabível, se a primeira vista, despontasse a inocência do paciente, ou se fosse o fato atípico, o que não é o caso dos autos.

Decerto, o habeas corpus não pode impedir a ação do Ministério Público no sentido de provar aquilo a que se propôs na exordial acusatória, antecipando a análise qualitativa da prova, razão pela qual é de se rechaçar a alegação de falta de prova, se existem indícios da autoria e materialidade da prática dos delitos.

O paciente questiona ainda, a ilegalidade de sua prisão, afirmando não haver fundamentos para manutenção da mesma, entendendo que não se justifica a manutenção do mesmo preso, visto que, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A decisão atacada e que decretou a prisão do ora paciente preso merece prosperar, tendo em vista a natureza dos delitos praticados (art. 2º, caput e §2º, §3º e §4, I, todos
da Lei 12.850/13 e art. 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei 11.343/06) e pela conveniência para a sociedade da segregação do paciente.

Nessa senda, não há que se falar em falta de motivação nem de fundamentação das decisões que decretou e manteve a prisão do paciente quando as mesmas se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9621
-
6
8
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª

VARA
CRIMINAL

D
E
V
ILA VELHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia antes do oferecimento da resposta escrita da defesa, havendo inobservância ao princípio do contraditório, vez que verificado que o juízo originário trâmite processual respeitou os Princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. O
trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.

3. Ordem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
denegar

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 23 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.